Tribunal: TJMT
Processo: 0024061-62.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024061-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENDEREÇO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.

3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO SAFRA S.A em face e sentença prolatada pelo juiz da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 0024061-62.2013.8.11.0041 – Código 817628 – Ação de Execução – proposta em face de WELLINGTON COSTA BAIMA - julgou extinto o processo com resolução de mérito, declarando de oficio a extinção do mesmo, diante da prescrição intercorrente.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 19/06/2013, fundada em Cédula de Crédito Bancária, cujo vencimento final se deu em 06/12/2013.

Que após diversas tentativas de citação dos executados, constando o exequente que este tem endereço certo mas em diversas diligências do Sr. Oficial de Justiça este não se encontrava no local, requereu novas diligências para citação requerendo que fosse especificado ao Sr. Oficial de Justiça averiguar os requisitos para citação por hora certa.

No entanto, que o mandado de citação foi expedido sem apreciação do pedido pelo juiz e sem qualquer ressalva quanto a necessidade de citação por hora certa, retornando a diligência novamente sem cumprimento com informações de que no momento da diligência o executado estaria ausente do endereço.

Aduz que peticionou chamando o feito à ordem, requerendo que o pedido de expedição de mandado de citação fosse apreciado pelo juiz, justamente para averiguar a necessidade de citação por hora certa.

Que neste ínterim, os autos foram encaminhados para digitalização, sendo que, posteriormente, houve somente intimação para informar a regularidade dos autos digitalizados, sendo peticionado pelo autor informando sua concordância com os autos, e intimação para prosseguimento do feito, sendo pleiteada a tentativa de constrição de valores em contas do executado, ante a demora no adimplemento do crédito pelo credor.

Contudo, para a surpresa do exequente, sem apreciar o pedido de expedição do mandado de citação, nem tampouco o pedido de constrição de valores, o douto magistrado a quo prolatou a r. sentença de extinção do feito, fundamentando que teria ocorrido a prescrição do título executado.

Defende a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação – ainda a inexistência de desídia do credor em promover a citação.

Aduz que apesar de o douto magistrado a quo reconhecer que o ajuizamento da Execução se deu corretamente, dentro do prazo prescricional, fundamenta a extinção da ação na suposta prescrição do título executivo no curso da Execução, sob o fundamento de que a citação dos executados ainda não ocorreu, transcorrendo o prazo concedido no § 2º do art. 240, CPC.

Alega, que ao contrário do que fundamentou o douto magistrado a quo, não há o que se falar em impedimento da interrupção do prazo prescricional quando o credor providenciou todas as diligências possíveis para a citação dos devedores.

Defende que a citação deveria ter ocorrido por hora certa, que só não foi concretizada por não ter sido providenciada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Destaca os artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, sob alegação de que no caso telado, mesmo havendo diversas diligências realizadas no endereço conhecido do executado, não foi providenciada a citação por hora certa, como preconizam os dispositivos acima.

Ainda, que o exequente apontou novamente a necessidade de citação por hora certa, em 13/09/2019, chamando o feito à ordem para que o pedido fosse apreciado pelo douto magistrado a quo (fls. 117 – autos físicos), contudo que referido pedido não foi apreciado.

Consigna, que apesar de serem realizadas diversas diligências nos autos, o endereço do devedor ser conhecido e restar patente a necessidade de citação por hora certa – que deveria inclusive ser providenciada pelo próprio Oficial de Justiça, sem necessidade de requerimento neste sentido - o exequente se vê onerado pela não apreciação do seu pedido de citação, realizado e reiterado há pelo menos três anos e ainda não apreciado.

Alega ser inconcebível onerar o credor pela falta de citação quando o endereço do devedor é conhecido e já foram realizadas diversas diligências no local, e ainda, o pedido de citação por hora certa não foi apreciado pelo judiciário.

Aduza que o entendimento pacífico dos Tribunais é de que, mesmo não ocorrendo a demora dos serviços judiciários, a prescrição decorrerá somente da culpa exclusiva da parte autora em não promover diligências para a citação da Executada em prazo superior ao prescricional.

Afirma que não há que se falar em prescrição do título executado porque durante todo o trâmite processual, o exequente efetuou diversas diligências para a localização do executado, não sendo localizado no momento das diligências por motivos alheios à sua vontade.

Ainda, que resta evidente que não houve desídia para citação da Executada, sendo que a morosidade processual não ocorreu por culpa da parte, na medida em que vem realizando, passo a passo, todas as providências ao seu alcance.

Requer seja conhecida a presente Apelação, com a anulação da r. sentença, para que seja reconhecido que não houve a prescrição indicada na r. sentença, possibilitando o prosseguimento da demanda com apreciação do pedido de expedição do mandado de citação para o endereço do devedor, especificando-se a necessidade de citação por hora certa, caso permaneça se ocultando no momento da diligência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a apelante ajuizou, em 19/06/2013, ação de execução em desfavor do apelado.

Extrai-se dos autos que, diversas foram as tentativas da apelante de localização do apelado, restando todas infrutíferas, motivo pelo qual entendeu por bem o Juízo a quo prolatar a sentença recorrida, declarando por ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o processo de execução.

Irresignada, interpôs a autora exequente a presente apelação pugnando pela anulação da sentença seja pela não caracterização do abandono do processo por parte da apelante, seja pela não consumação do prazo prescricional.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ainda, deve-se considerar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para que seja aplicado o instituto da prescrição intercorrente, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, deve ser considerada, consoante disposto no § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RAC - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
- MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DENTRO DO PRAZO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1º do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º)
. Vale dizer,
paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1º e 4º do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito
. 2 - No caso concreto, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 19/10/2019, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em 19/10/2024. Portanto, dúvidas não há de que inocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o credor, tão logo intimado da digitalização dos autos físicos com a sua inclusão na plataforma eletrônica, se manifestou em 10/03/2021, comprovando o pagamento da diligência e pugnando pelo que entendeu de direito. Sentença cassada. (TJMT - N.U 0012010-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECURSO IMPLEMENTADO - EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano
.
Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal
. (TJMT - N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

No caso em apreço, verifica-se que a parte apelante e credora apresentou, em 01/10/2018, petição requerendo a citação do executado por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC.

Ainda, em 13/09/2019 mais uma vez o Exequente peticionou (id.n.138050262-pág.47) requerendo a citação por hora certa, juntando inclusive guia de condução do Oficial de Justiça (id.n.º 138050232-pág.51).

Requerimento este, que não foi analisado pelo juízo.

Intimado para juntar cálculo atualizado, o fez em 05/02/2020 (id.nº 138052262-pág. 54).

Anuiu com a digitalização o processo (id.n.º 138050264).

Posteriormente, requereu penhora online via SISBAJUD com aplicação do dispositivo denominado “teimosinha” (id.n.º 138050268).

Na sequência foi prolatada a sentença de extinção do processo (id.n.º 138050269).

Não resta configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional, sem falta de impulso da parte credora, ora apelante. Nota-se que, desde a distribuição da ação, diversas foram as tentativas da apelante em perseguir o seu crédito, restando todas infrutíferas por motivos alheios à sua vontade.

Ainda, constata-se que entre as manifestações juntadas pela apelante, jamais decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, não ficando o processo paralisado por tempo superior ao prazo prescricional.

Dessa forma, reitera-se que em momento algum houve a inércia ou desídia da parte credora, haja vista as diversas manifestações acerca da tentativa de satisfazer seu crédito, não tendo, portanto, que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
.
Precedentes
. [...] (AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO
- INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE - NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva
,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0014127-85.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
-
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA
-
INVIABILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso
. Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 0000941-31.2000.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Dessa forma, existindo nos autos evidências de que a parte credora agiu de modo diligente a fim de que fosse o réu citado, bem como que a inocorrência da citação não se deu por sua culpa, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023